Tribunal: TJMT
Processo: 1014544-58.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAYANNE RODRIGUES DE AGUIAR - CPF: 021.229.171-80 (RECORRENTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0006-63 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS – CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO - REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 –
EVENTO DANOSO POSTERIOR À LEI Nº 14.034/2020 QUE ALTEROU O CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA
– NECESSIDADE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – CONSUMIDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, ARTIGO 373, I, CPC – DANO MATERIAL COMPROVADO - – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Gol Linhas Aéreas Inteligentes em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea que cancelou unilateralmente o voo de seus familiares, o que ensejou a remarcação das passagens para dois dias após o que fora contratado.

2.

Evento danoso ocorrido após a edição da Lei 14.034/2020 que
promoveu significativas mudanças no Código Brasileiro de Aeronáutica:
Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

3.

Precedentes do STJ:
Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa
. STJ. 3ª Turma. REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi.

4.

Dessa maneira, considerando que não restou efetivamente demonstrada as lesões aos direitos da personalidade da Autora, mormente porque, apesar das intercorrências a viagem foi concluída, incabível a reparação por danos morais. Por outro lado, comprovado nos autos que a consumidora precisou realizar o pagamento de duas diárias no resort que havia contratado, o que somente ocorreu em razão da mudança de itinerário ocasionado pela companhia aérea, a restituição dos valores é medida que se impõe.

5.

Sentença reformada tão somente para afastar a condenação em danos morais.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Gol Linhas Aéreas Inteligentes em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea que cancelou unilateralmente o voo de seus familiares, o que ensejou a remarcação das passagens para dois dias após o que fora contratado.

Em síntese, a Autora informa que programou uma viagem em família com destino a Maceió/AL com data prevista para embarque no dia 19/09/2020 e retorno em 24/09/2020 onde se hospedariam no resort Salinas. Informa que ao chegarem no aeroporto para realizar o embarque foram surpreendidos com a notícia que o voo havia sido cancelado, sendo os passageiros reacomodados em nome voo somente no ai 21/09/2020, chegando na capital Alagoana no dia 22/09/2020 às 01h40min.

Aduz que em razão da mudança de itinerário da ida o voo de regresso também foi alterado para o dia 28/09/2020, assim, considerando que o valor das diárias já havia sido adimplido, precisou contratar duas diárias além das que já haviam sido quitadas. Busca a restituição dos valores referentes as diárias não usufruídas, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC/2015, OPINO pela

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por DAYANNE RODRIGUES DE AGUIAR em face CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e GOL LINHAS AEREAS S.A. para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante à título de danos materiais a quantia de R$ 2.176,00 (dois mil e cento e setenta e seis reais), atualizados pelo IGP-M (FGV) a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da citação, bem como a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGMP/FGV a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Inconformada, a Recorrente GOL LINHAS AÉREAS S.A, esclarece que as alterações ocorreram em razão das alterações decorrentes da pandemia COVID-19 de modo que não possui responsabilidade pelos fatos narrados, no mérito, busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta parcial reforma no que se refere a condenação em danos morais.

Conforme relatado acima, trata-se de ação indenizatória em que a consumidora informa o cancelamento unilateral das passagens aéreas de seus familiares, o que ensejou no atraso de aproximadamente 48 horas para chegar ao seu destino o que lhe causou prejuízos extrapatrimoniais e patrimoniais.

Em que pese as alegações iniciais, vislumbro que os consumidores não comprovaram efetivamente qualquer
lesão aos atributos da personalidade,
assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC no que se refere aos danos morais.

É cediço que a jurisprudência dos tribunais superiores sofreu significativa mudança ao deixar de aplicar o
damnun in re ipsa,
também conhecido como dano moral
in re ipsa,
nas hipóteses de atraso de voo.

Com efeito, a caracterização do dano moral
in re ipsa
não pode ser elastecida a ponto de afastar a necessidade de sua efetiva demonstração, em qualquer situação. Isso porque ao proceder assim, se estaria a percorrer o caminho diametralmente oposto ao sentido da despatrimonialização do direito civil, transformando em caráter meramente patrimonial os danos extrapatrimoniais e fomentando a famigerada “indústria do dano moral”.

Neste sentido, é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa. STJ. 3ª Turma. REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/11/2018 (Info 638)

(...) 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

O entendimento jurisprudencial foi reforçado com o novo artigo 251-A do inserido pela Lei 14.034/2020, que em atenção ao panorama mundial desencadeado pela pandemia do Covid-19 promoveu significativas mudanças no Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA).

Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

Desta forma, a nova redação dada pelo legislador, em harmonia com o entendimento atual do STJ tem por objetivo evitar o dano moral
in re ipsa
no transporte aéreo.

Por oportuno, reforço que evidentemente em situações excepcionais, a depender das circunstâncias do caso concreto, o atraso/cancelamento do voo pode gerar o dano moral, entretanto, o consumidor deverá comprovar a situações excepcional a justificar a indenização, como por exemplo a perda de compromissos inadiáveis no destino, a ausência de suporte material (alimentação, hospedagem, quando o atraso foi considerável), real duração do atraso.

Em verdade, malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

A propósito, necessário ressaltar que apesar das intercorrências no embarque que ocasionaram o atraso em dois dias nas férias em família, vislumbro que a viagem foi realizada, inclusive com a mesma duração, uma vez que o voo de retorno também foi alterado para que pudessem usufruir dos 5 dias de férias, conforme inicialmente programado.

Por outro lado, comprovado nos autos que a consumidora precisou realizar o pagamento de duas diárias no resort que havia contratado, o que somente ocorreu em razão da mudança de itinerário ocasionado pela companhia aérea, a restituição dos valores é medida que se impõe, conforme reconhecido na origem.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa
GOL LINHAS AÉREAS S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para extirpar a condenação em danos morais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021